Tribunal: TCU
Processo: 022.639/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10087/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal. Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no âmbito do MS 33.841, que determinou a nulidade dos Acórdão 248/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 18) e 3.547/2015-TCU-2a Câmara (peça 52) em relação ao impetrante Walter Candeia de Souto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; em: a) tornar insubsistente o item 9.1.2 do Acórdão 3547/2015-TCU-Segunda Câmara , bem como o item 9.1 do Acórdão 248/2014-TCU-Segunda Câmara , em relação a Walter Candeia de Souto; e b) em cumprimento à decisão proferida pelo STF nos autos do MS 33.841, transitada em julgado em 03/03/2018, conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria de Walter Candeia de Souto. 1. Processo TC- Processo 022.639/2013-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Victor Viana de Vasconcelos (XXX.626.307-XX); Vitor de Oliveira Araujo (XXX.109.646-XX); Wagner Soares Siqueira (XXX.351.667-XX); Waldir Oliveira de Araujo (XXX.162.594-XX); Walter Ataide da Silva (XXX.112.574-XX); Walter Candeia de Souto (XXX.781.024-XX); Walter Ney Almeida Rego (XXX.133.919-XX); Wanda Maria Costa Santos (XXX.626.332-XX); Wanderley Silva de Oliveira (XXX.526.407-XX); William de Souza Cantanhede (XXX.093.312-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Pedro Paulo Ribeiro Barbosa Lira (OAB/PB 25.794) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.